Tribunal: TCU
Processo: 031.435/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 7a Região Militar e 7a Divisão de Exército, unidade militar subordinada ao Comando do Exército, contra a Sra. Maria Auxiliadora Ferreira Meireles, em face do recebimento de pensão especial de ex-combatente instituída pelo seu genitor, com base em decisão judicial posteriormente reformada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU, arquivar esta Tomada de Contas Especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. enviar cópia desta decisão: 9.2.1. à Advocacia-Geral da União (AGU), para que adote as providências que entender cabíveis com vistas ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pela União, em decorrência da tutela concedida na apelação cível 507.303-PE perante o Tribunal Regional Federal da 5a Região, posteriormente tornada insubsistente; e 9.2.2. à Sra. Maria Auxiliadora Ferreira Meireles, para ciência.